Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-51.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015306-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILME JOSE GODOY JUNIOR - CPF: 923.802.711-00 (APELANTE), LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO - CPF: 040.089.931-00 (ADVOGADO), DENIVALDO DIAS DE AMORIM - CPF: 459.596.841-87 (APELANTE), DIEGO HANEIKO LEMES - CPF: 006.428.091-86 (APELANTE), MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA - CPF: 973.585.841-04 (APELANTE), ADEMILSON SILVA DE SOUZA - CPF: 817.626.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO BOSQUESI DA SILVA - CPF: 057.687.959-28 (TERCEIRO INTERESSADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILME JOSE GODOY JUNIOR - CPF: 923.802.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIVALDO DIAS DE AMORIM - CPF: 459.596.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA - CPF: 973.585.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PESCA EM PERÍODO PROIBIDO OU LUGARES INTERDITADOS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – OFENSA AO MEIO AMBIENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não é aplicável o princípio da insignificância à conduta de realizar pesca em local de proteção ambiental com a utilização de petrechos proibidos, no caso, o arrasto motorizado, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não.
(AgRg no REsp n. 1.825.010/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

“[...] A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade” (...)” (
AgRg no HC n. 639.681/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).[...]”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Diego Haneiko Lemes
,

como incurso nas sanções do artigo 34, caput, da lei 9.605/98, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa, consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, ao argumento de desconhecimento da lei proibitiva e, ainda, pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, por
aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a substituição da pena restritiva de direito, pela pena de multa.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 191597178).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 201996180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à peça acusatória:

“[...]
Conforme consta no Boletim de Ocorrência no 2019.229945, no dia 03/08/2019, por volta das 11h30, em averiguação de
notitia criminis, a equipe de
fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, acompanhada de agentes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental BPMPA, se deslocou ate a pedreira do Canga, corredeira do rio Cuiabá, na região de Conchas, no município de Barão de Melgaço-MT, oportunidade em que flagraram uma embarcação com os quatro denunciados portando petrechos para a prática de pesca.

Na sequência, os policiais apreenderam os objetos, quais sejam, varas, carretilhas e iscas artificiais e, ainda, encaminharam os denunciados a delegacia a fim de que fossem tomadas as providências devidas.

O exame pericial atestou que os petrechos apreendidos na posse dos denunciados se tratavam de 02 (duas) varas de pesca marca Lubina High, com carretilha, 02 (duas) varas de pesca marca Shimano, com carretilha, 01 (uma) caixa plástica transparente com borda azul contendo: 05 (cinco) iscas artificiais, 01 (um) frasco de vidro com tampa e 01 (um) frasco de plástico transparente e 01 (uma) caixa plástica transparente com fechos azuis contendo 3 (tres) iscas artificiais (Laudo Pericial n. 2.08.2019.010440-01 – fls. 108/120 – ID 54549863).

Mister considerar em relação às circunstâncias que envolveram a prática criminosa relatada, que muito embora o ato de pescar tenha sido interrompido pelas autoridades policiais, extrai-se do art. 36, da Lei n. 9.605/98, que o ato de pescar é considerado todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, entre outros.

O termo "tendente" descrito no conceito legal de pesca, por sua vez, alberga tanto a hipótese de efetiva captura do peixe, como também os casos em que o agente é flagrado em condições, reais, que revelem o seu propósito de fazer aquela captura.

Dessa forma, a par de terem sido encontrado, no momento da abordagem policial, dentro de uma embarcação, portando itens de pescaria, visando, claramente, a captura de espécimes da fauna aquática em uma corredeira, isto é, em local proibido pelo legislador estadual, nos termos previstos no art. 25, II, 1, da Lei nº 9.096/2009, caracterizado está o tipo penal previsto no art. 34, caput, da Lei de Crimes Ambientais.

[...]”

Como asseverado, a defesa requer a absolvição do apelante, primeiramente ao argumento de desconhecimento da lei proibitiva, segundamente pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, por
aplicação do princípio da insignificância.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Primeiro, cumpre esclarecer que a alegação de desconhecimento aduzida pelo apelante, não merece credibilidade, pois o réu é morador da cidade urbana, possuindo acesso aos meios de comunicação, ou seja, era possível o conhecimento sobre a legislação.

Além disso, a lei está em vigor desde 2009, sendo assim, é de conhecimento geral do homem médio que a retirada de espécies silvestres de seu habitat natural constitui agressão e gera desequilíbrio ao meio ambiente, que aliás também foi encontrado com equipamentos profissionais, denotando a sua experiência, assim, a mera alegação do desconhecimento, não é suficiente, para afastar a culpabilidade.

Aliás, como bem explanado em sentença,
verbis:

“[...]Isto porque, em Juízo, a pessoa acusada confessou a prática delitiva, oportunidade em que relatou que estava pescando no local proibido, apesar de alegar de que não tinha conhecimento da proibição.

Em que pese à alegação de desconhecimento da proibição do local, observa-se que a Lei nº 9.096/2009 está vigente desde 2009, além de foi apreendido equipamentos profissionais, o que revelam a experiência do denunciado.

Salienta-se, ainda, a apreensão e análise pericial dos apetrechos apreendidos com o acusado ao Id. Laudo Pericial n. 2.08.2019.010440-01 – Id. 54549863 – Pág. 108/120, sendo um deles proibido – isca artificia. [...]”

Segundo,
a conduta prevista no art. 34, caput, da lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, de perigo abstrato, que prescinde de qualquer resultado danoso para sua configuração.

Acerca do tema princípio da insignificância, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Nas
infrações penais ambientais, o bem jurídico agredido é o ecossistema, constitucionalmente tutelado
pelo
artigo 225
da CF, portanto,
sua relevância é imensurável.

Ressalta-se que as condutas criminais ambientais assumem uma potencialidade lesiva que se protrai no tempo e pode afetar as gerações futuras.

Extrai-se da sentença, que os objetos apreendidos em poder do apelante foram:
“02 (duas) varas de pesca marca Lubina High, com carretilha, 02 (duas) varas de pesca marca Shimano, com carretilha, 01 (uma) caixa plástica transparente com borda azul contendo: 05 (cinco) iscas artificiais, 01 (um) frasco de vidro com tampa e 01 (um) frasco de plástico transparente e 01 (uma) caixa plástica transparente com fechos azuis contendo 3 (três) iscas artificiais
.”

Ainda constou no laudo pericial N. 2.08.2019.01440-01 de Id.
191597059
, que: “
Dependendo do modo e intensidade de uso, é possível que os objetos constatados possam apresentar em certa medida um grau ofensivo
”, razão pela qual, não há como falar-se em conduta insignificante.

Ademais, não é insignificante a conduta de pescar em local proibido e com equipamentos proibidos para pesca. Ainda que não tenha sido apreendido qualquer peixe, a forma como foi praticado o delito demonstra a ofensividade da conduta, especialmente porque desequilibra todo o ecossistema.

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Supremo Tribunal Federal,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PESCA IRREGULAR. LOCAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESVALOR DA CONDUTA, RISCO AO ECOSSISTEMA. INOVAÇÃO DE TESE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não é aplicável o princípio da insignificância à conduta de realizar pesca em local de proteção ambiental com a utilização de petrechos proibidos, no caso, o arrasto motorizado, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não.

2. A tese de que deveria ser aplicado o princípio da insignificância em razão de o pescado, após ter sido apreendido, ter sido doado e o Agravante fazer da pesca o seu meio de vida, bem assim ser a fonte de seu rendimento, o que demonstraria um menor grau de reprovabilidade da conduta, não foi suscitada no recurso especial, constituindo inovação recursal, descabida no âmbito do recurso interno, pela preclusão consumativa.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.825.010/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.)
(destaquei)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

I. Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que é possível a aplicação do denominado princípio bagatelar aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado.

II. Todavia, no caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência desta Corte, no sentido de que não é insignificante a conduta de pescar em local e época proibida, e com petrechos proibidos para pesca, ainda que não tenha sido apreendido qualquer peixe em poder do recorrente. Precedentes.

III - "Ademais, a captura é mero exaurimento da figura típica em questão, que se consuma com a simples utilização do petrecho não permitido. O dano causado pela pesca predatória não se resume, portanto, às espécimes apreendidas." (AgRg no AREsp 1172493/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/08/2018).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.862.960/TO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PESCA EM LOCAL E PERÍODO PROIBIDOS. USO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a compreensão do STJ, a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.

2. No caso, embora a quantidade de peixes apreendidos não haja sido expressiva, a forma como foi praticado o delito - em local proibido, em período de defeso, em virtude da piracema, mediante a utilização de rede, petrecho não permitido - demonstra a ofensividade da conduta e afasta, portanto, a aplicação do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.884.148/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.605/1998. PESCA. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Somente se admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, conceito no qual se inserem não apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta" (AgRg no REsp 1847810/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020).

2.
No caso, a conduta atribuída refere-se à prática de atividade pesqueira utilizando equipamentos proibidos pela Portaria SUDEPE nº 466 de 8/11/1972, a saber, "uma rede de arrasto confeccionada em nylon e medindo cerca de 50 (cinquenta) metros de comprimento por 1, 5 (um e meio) metro de altura e com malha de 35 (trinta e cinco) mm" (fl. 4), não se podendo negar, diante das dimensões e características do petrecho, o risco que a conduta representa ao ecossistema aquático, independentemente da quantidade de peixes que tenham sido pescados ou apreendidos
.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.982.923/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
(destaquei)

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
Não incide o princípio da insignificância sobre os crimes de pesca ilegal, sobretudo porque lesões ao meio ambiente desequilibram, direta e indiretamente, o ecossistema, de modo que inexiste conduta insignificante.

(N.U 0001206-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023) (destaquei)

“[...]
Diante da diversidade de espécimes apreendidas sem condições de reintegrá-la ao seu habitat natural, considera-se concretizado o prejuízo ambiental, ainda mais, quando realizado no período de proibição da pesca (piracema). Em regra, não cabe a aplicação do princípio da insignificância jurídica em delitos ambientais, porquanto a ofensa ao bem jurídico tutelado não pode ser mensurado por critérios quantitativos, pois a potencialidade do ato atinge diretamente a higidez do meio ambiente, cuja preservação é salvaguardada pelo poder público para a presente e futuras gerações” (TJ/MT, N.U 0000081-95.2008.8.11.0030).

“Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.104.676/SP).

A pesca em período proibido é elementar do crime descrito no art. 34 da Lei n. 9.605/98, de modo que a incidência da agravante do art. 15, inciso II, alínea ‘g’, da norma (período de defeso) acarreta o vedado bis in idem.

Resta caracterizado o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2006 quando o réu é flagrado com o armamento sem registro ou autorização.

A confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

(N.U 1000354-17.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024) (destaquei)

No mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria,
verbis:

“[...]Vê-se, portanto, que a conduta levada a efeito pelo apelante não foi irrelevante ao ponto de desmerecer uma reprovação penal, uma vez que o mesmo agiu como degradador do meio ambiente, e de se reconhecer que a sentença objurgada deve ser mantida. [...]”

Com relação a alegação de que a isca artificial utilizada não era proibida, ressalto que é irrelevante aos fatos, pois, mesmo sem a referida isca, a aplicação do princípio da insignificância ainda não seria possível, conforme já exposto acima.

Ressalta-se que, o magistrado obstou a benesse não somente com base na isca artificial, senão vejamos:
“apetrecho considerado proibido – isca artificial – (art. 25, V, e, Lei 9.096/2009), assim como denunciado se encontrava em local vedado para a pesca.”

Pelo exposto, não há como acolher o pedido da defesa, tendo em vista que a conduta praticada pelo apelante é relevante, e ofende o meio ambiente, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória.

Por fim, com relação ao pedido de aplicação somente da pena multa, melhor sorte não socorre ao apelante, tendo em vista que compete ao magistrado
a quo
agir dentro dos ditames legais utilizando-se de seu poder discricionário para arbitrar em desfavor do réu a pena que entender mais adequada ao caso concreto, não cabendo ao réu optar pela pena que julgue mais benéfica, especialmente diante de seu caráter sancionatório.

A corroborar tal entendimento, trago o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – IMPRESCRITIBILIDADE DO DELITO DE INJÚRIA RACIAL – PRECEDENTE DO STJ –
2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE) POR MULTA OU POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUE MELHOR ATENDE ÀS NATUREZAS DA REPRIMENDA – OBSERVÂNCIA À SÚMULA 171 DO STJ – DESPROVIMENTO DO APELO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Considera-se imprescritível o crime de injúria racial, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica, eis que idêntica a base do crime de racismo, também, imprescritível (precedente do STJ); 2. “(...)
“a substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade” (...)” ( AgRg no HC n. 639.681/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).
Além do mais, tratando-se de crime que comina pena cumulativa de reclusão e multa, inviável a substituição da pena de reclusão por multa, em homenagem ao teor da Súmula nº. 171 do STJ, segundo o qual: “Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”.

(TJ-MT 00012686720158110039 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022)

“APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DO TIPO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

ESCOLHA ADEQUADAMENTE REALIZADA PELO MAGISTRADO A QUO.
CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ADEQUAR O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta pela defesa de ESPEDITO JONATAS GERONIMO DOS SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no art. 12 , da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma medida restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade. 2. As provas colacionadas aos autos foram firmes em demonstrar a autoria e a materialidade do evento criminoso ora tratado, consoante a análise procedida pela autoridade sentenciante.
3. Pleito pela modificação da pena restritiva de direito do tipo prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária não merece prosperar. O magistrado de origem agiu dentro dos ditames legais utilizando-se de seu poder discricionário para arbitrar em desfavor do réu a pena restritiva de direitos que entendeu mais adequada ao caso concreto, não cabendo ao réu optar pela pena que julgue mais benéfica, especialmente diante de seu caráter sancionatório.
4. A modificação da forma, do modo e até mesmo a eventual substituição das penas restritivas de direitos fixadas na sentença condenatória para fins de adequação à realidade fática do apelante é de competência do juízo da execução responsável pela supervisão do cumprimento destas 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 29 de março de 2022. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator

(TJ-CE - APR: 00491830220178060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 29/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/03/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024